Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-21.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005773-21.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAMOM ROSA - CPF: 839.093.381-00 (APELADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), ELIANA MARIA DE CARVALHO ROSA - CPF: 991.733.791-15 (APELADO), IMOBILIARIA ITAPIRAPUA LTDA - CNPJ: 00.287.367/0001-38 (APELANTE), BRAZ RAMOS BROIETTI - CPF: 236.836.949-04 (APELANTE), REINALDO FAIS - CPF: 428.740.689-34 (APELANTE), RODRIGO TIAGO BROIETTI - CPF: 066.510.639-44 (ADVOGADO), IMOBILIARIA ITAPIRAPUA LTDA - CNPJ: 00.287.367/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ RAMOS BROIETTI - CPF: 236.836.949-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

REINALDO FAIS

APELADO
S
:

RAMOM ROSA e ELIANA MARIA DE CARVALHO ROSA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS CORRÉUS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória de imóvel situado em Tangará da Serra/MT, em favor dos autores, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) a alegação de ilegitimidade passiva do recorrente; e (
ii
) a alegação de nulidade da sentença por ausência de citação válida dos corréus, com violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, uma vez que o recorrente consta como titular do domínio do imóvel na matrícula, configurando-se sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4. Reconheceu-se a nulidade da citação dos demais corréus, em razão de irregularidades formais não sanadas, configurando vício
insanável que compromete a validade do processo, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do
feito.

Tese de julgamento:

“1. A legitimação passiva decorre da titularidade formal do bem objeto da lide, conforme registro imobiliário.

É nula a sentença proferida em ação de adjudicação compulsória quando verificada a ausência de citação válida de corréus, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Reinaldo Fais, contra sentença (ID. 284248903), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Adjudicação Compulsória proposta por
Ramom
Rosa e Eliana Maria de Carvalho Rosa em face do recorrente, da Imobiliária Itapirapuã e de Braz Ramos
Broietti
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante o exposto, este Juízo
JULGAPROCEDENTE
o pedido inicial para
adjudicar compulsoriamente
o imóvel de matrícula n° 4.009 do CRI local, situado no lote 03, quadra 16, loteamento Jardim Itapirapuã, na cidade de Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso. Por consequência,
EXTINGUE-SE
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, III, alínea “a” Código de Processo Civil.

Condena-se
as partes demandadas ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, a qual fixa-se em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC (...)
”
[Grifo
original
]

Em
suas razões recursais
,
o recorrente
apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade d
a
sentença por
ausência de citação válida dos corréus;

Da ilegitimidade passiva
“ad causam”
para figurar no polo passivo da demanda.

Mérito Recursal.

Da ausência
de preenchimento dos requisitos legais para
a
adjudicação compulsória (quebra da cadeia sucessória dominial);

Da
inaplicabilidade do art. 90 do CPC e
da
indevida condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Os apelados, apesar de intimados, deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID 284248908).

O parecer do Ministério Público foi dispensado em razão da natureza da
matéria.

O recurso é tempestivo, conforme certidão constante no ID 284248907. O preparo recursal foi recolhido, conforme ID 284822376.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
REINALDO FAIS

APELADOS:
RAMOM ROSA e ELIANA MARIA DE CARVALHO ROSA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Reinaldo Fais, contra sentença (ID. 284248903), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Adjudicação Compulsória proposta por
Ramom
Rosa e Eliana Maria de Carvalho Rosa em face do recorrente, da Imobiliária Itapirapuã e de Braz Ramos
Broietti
.

Após a marcha processual, o juízo
a quo
sentenciou o feito,
determinando a adjudicação compulsória por sentença judicial do imóvel descrito, lote 03, da quadra 16, do Loteamento Jardim Itapirapuã, constante da matrícula 4.009 do CRI local, em favor dos
apelados
, para fins de transcrição da matrícula do imóvel junto à circunscrição imobiliária competente
.

Feito breve exposição, p
asso, pois, à análise das teses preliminares e meritórias sustentadas pelas recorrentes no apelo interposto.

Preliminar
es

Da ilegitimidade passiva “ad causam”.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que não faz jus a figurar no polo passivo da presente demanda.

Contudo, é
de se observar, ainda, que na própria matrícula do imóvel (id. 2
84248386
) consta como proprietário
Reinaldo Fais.

A propósito:

Nesse sentido, o referido documento público comprova, de forma inequívoca, que o Apelante figura, formalmente, como titular do bem, circunstância que caracteriza, por si só, a sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente demanda.

A propósito, é o entendimento da jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CORRÉU.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DEVE SER DIRIGIDA EM FACE DO PROPRIETÁRIO DO BEM E NÃO DO CEDENTE, SOB PENA DE OFENSA À CONTINUIDADE REGISTRAL.
PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10183598020198260562 SP 1018359-80.2019 .8.26.0562, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 24/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022)

Dessa forma,

rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

Da nulidade da sentença por ausência de citação válida dos corréus;

A parte recorrente argui preliminar de nulidade da sentença, aduzindo, em síntese, que
se mostra necessário o retorno dos autos à origem, ante a ausência de citação válida dos demais requeridos.

Defende, ainda, que todas as partes (requeridos) sejam devidamente citadas e, assim, seja remarcada eventual audiência conciliatória, bem como as fases processuais subsequentes.

Pois bem.

É sabido que a ação de adjudicação compulsória visa, ante a impossibilidade de outorga da escritura de compra e venda, obter declaração judicial que a substitua, permitindo, assim, a transferência da propriedade do imóvel para quem o adquiriu, conforme o art. 1.418 do Código Civil e o art. 16 do Decreto-Lei nº 58/1937,
in
verbis
:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória que tomará o rito sumaríssimo.

Nesse trilhar, é cediço que a citação é
pressuposto

de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que, sem ela, a relação não se
perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa, resguardados no artigo 5.º da CRFB/88.

Desse modo, a ausência de citação válida de um dos réus é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

In
casu
, no que se refere à citação do recorrente Reinaldo Fais, nota-se que foi realizada tentativa de citação,
inclusive,
por meio de aplicativo de mensagens, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça.

Entretanto, o mesmo não ocorreu no caso dos demais integrantes do polo passivo da demanda.

Isso porque, percebe-se, pela detida análise dos
IDs
284248868 e 284248869, que a citação endereçada aos demais corréus foi recebida por terceiros.

Nesse sentido, extrai-se do ID 171882768 que a carta precatória para a citação dos requeridos na demanda foi devolvida sem cumprimento, em razão da ausência de recolhimento de custas. Há, inclusive, certidão — devolução da carta precatória sem cumprimento por ausência de recolhimento de custas — constante no ID 171928900. Contudo, trata-se de processo sob o pálio da gratuidade de justiça, conforme reconhecido, inclusive, pelo gestor judicial
,
senão vejamos:

Após a referida intimação, nota-se que, de forma açodada, o ilustre juízo sentenciante proferiu sentença, julgando a ação procedente e condenando os demandados — que, frise-se, sequer foram citados de forma válida — ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Entretanto, sabe-se que a nulidade da citação pode ser alegada por quem não lhe deu causa, conforme expressamente dispõe o art. 239, §1º, do CPC/2015:

"Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§1º.
A nulidade da citação será declarada se não for possível sanar o vício
e o réu não tiver integrado o processo, não lhe sendo permitido, entretanto, alegá-la quem lhe deu causa."

A propósito, é da jurisprudência hodierna:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

(...) 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. (...)
6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)

Por tais razões, e sem qualquer censura pessoal ao posicionamento adotado pelo Ilustre Juiz sentenciante, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação dos corréus Imobiliária Itapirapuã Ltda. e Braz Ramos
Broietti
, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se promova o regular prosseguimento do feito.

Com efeito, entende-se ser vedado a este Egrégio Colegiado Recursal adentrar na análise meritória da controvérsia, sob pena de indevida supressão de instância.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular processamento do feito.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025